Tribunal: TJBA
Processo: 8109595-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109595-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUHAMMAD KHAYAM

Advogado(s)
:
DOMINGOS DE JESUS SANTOS, PEDRO CANCIO SEIXAS

APELADOS: NAB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INDISPENSABILIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária,
ajuizada
para
impedir os Réus de utilizarem materiais pedagógicos, audiovisuais e de identidade visual (fardamento) pertencentes ao Autor, ex-empregador dos
D
emandados. A
decisão
recorrida extinguiu o processo por suposto abandono da causa, sem intimação pessoal d
o
A
cionante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se é válida a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando ausente a intimação pessoal do
Demandante,
nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção,
nos termos referidos,
exige, como requisito indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, em cinco dias, nos termos
legais
, o que não ocorreu, no caso concreto.

4. A publicação de ato ordinatório no Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência de intimação pessoal para configurar o abandono da causa, sendo
tal
formalidade imprescindível.

5. O conteúdo do ato ordinatório publicado não indicou, expressamente, a possibilidade de extinção do feito, tampouco advertiu quanto à necessidade de manifestação da parte, violando o princípio da primazia da decisão de mérito.

6.
Constituição de
vício insanável, configurando nulidade da sentença e impondo o retorno dos
fólios
à origem para o regular processamento da lide.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 203, §4º, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Ap n.º 0568112-24.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 20.05.2019; TJ-PR, Ap n.º 0017695-82.2020.8.16.0021, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 12.11.2021.

_______________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8109595-42.2021.8.05.0001,
oriunda da
8
ª
Vara Cível
da Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelante
MUHAMMAD KHAYAM
, sendo

Apelad
os a
NAB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA. E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de ANULA
R
A SENTENÇA, determinando o retorno do caderno processual ao primeiro grau, para
a
regular
tramitação
da
demanda
.